Tribunal: TJDFT
Processo: 0015480-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015480-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 32631115, os cálculos das substituídas LÍGIA DE FÁTIMA PEREIRA DE BRITO, LUCELI PINHEIRO LEMOS, LUCÉLIA VITAL DE OLIVERA E LÚCIA GOMES VIEIRA foram homologados segundo a memória de valores do Distrito Federal e determinada a expedição das respectivas ordens de pagamento. No ID: 33044470, verificou-se a divergência no sobrenome da beneficiária LUCELI PINHEIRO DA SILVA ou LEMOS e, por isso, o SINDIRETA foi instado a esclarecer. No ID: 33421983, o SINDIRETA informou que a alteração do sobrenome da substituída se deu por motivo de divórcio e, nesse sentido, juntou os documentos de fls. 771-772 / PDF, devendo-se ler LUCELI PINHEIRO DA SILVA. No ID: 33982173, o Distrito Federal afirmou que nada tem a opor quanto aos esclarecimentos do SINDIRETA. O feito deve prosseguir tendo em conta a servidora LUCELI PINHEIRO DA SILVA. No mais, cumpra-se a decisão de ID: 3263115. Brasília, 20 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador